Tribunal: CARF
Processo: 13671.000358/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13671.000358/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.291 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
SILVERIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13671.000358/2010-61
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.291 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000358/2010-61

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/18), lavrada em
14/06/2010, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 25.200,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/12), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
01/10 em 22/07/2010, instruída com as cópias de documentos. As alegações estão
sintetizadas a seguir:
A documentação apresentada ao fisco demonstra que o serviço foi prestado e o
pagamento foi feito de maneira regular, porque os recibos são prova de tal ocorrência.
A presunção fiscal não está embasada em nada quando confrontada como s
elementos fáticos e materiais constantes dos autos.
Alega que sofre desde a juventude com problemas tornozelos e joelhos, quanto
mais agora aos 74 anos. Quanto ao fato de ser pai do Dr. Vinícius, questiona se todo
pai de médico, dentista ou fisioterapeuta tem que contratar "outro" e se parente não
serve.
Requer a realização de perícia odontológica, fisioterápica e psicológica e o
cancelamento da exigência fiscal. Requer a produção de prova em direito admitidas,
notadamente ajuntada de documentos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-35.004 (e-fls. 77/81), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES.
Para gozar de deduções a título de despesas médicas, o contribuinte deve comprovar
de forma inequívoca a efetividade do serviço e respectivo pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
87/111), basicamente, combatendo pontualmente os argumentos expendidos na decisão anterior
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.291 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000358/2010-61

e reiterando seus argumentos expendidos na peça impugnatória a fim de restabelecer as deduções
glosadas, não acrescentando nenhum outro elemento de prova dos dispêndios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
25.200,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.291 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000358/2010-61

Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
De acordo com o art. 8°, inciso II, alínea "a" da Lei n° 9.250, de 1995, na
declaração de ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser
deduzidos os pagamentos efetuados no ano-calendário a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Conforme disposto no §2°, III da mesma norma, a dedução fica condicionada à
especificação e comprovação dos pagamentos, com indicação do nome, endereço e
CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Por sua vez, o art. 73 do Decreto n° 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda, RIR/1999, dispõe:
"Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora." (Decreto-Lei n2 5.844, de 1943, art. 11, §32).
Portanto, não procede o argumento da defesa acerca da impossibilidade de
recusa do recibo como prova irrefutável do pagamento de despesa médica, por parte
da autoridade fiscal. A legislação tributária prevê que cabe ao beneficiário das
deduções provar que realmente efetuou o pagamento das despesas que ensejaram a
dedução pleiteada. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
No presente caso, o contribuinte, apesar de intimado a comprovar o pagamento,
não o fez, tanto durante a ação fiscal, quanto na fase impugnatória, onde foram
juntados apenas recibos, parte deles sem todas as formalidades exigidas pelo §2°, III,
artigo 8° , da Lei n° 9.250, de 1995, além das declarações dos profissionais e de alguns
outros documentos, conforme detalhado a seguir:
Documentos de fls. 18: Recibo emitido por Vinícius Cunha Oliveira, relativo a
tratamento fisioterápico, emitido em Belo Horizonte, sem indicação do paciente e da
pessoa que efetuou o pagamento, no valor de R$1.400,00.
Documentos de fls. 19: Recibo medico emitido por Marcelo de Paulo Passos no
valor de R$250,00 que não foi objeto de glosa por parte da fiscalização.
Documentos de fls. 20/21: Cinco recibos emitidos por Hellen Guiomar Araújo
Costa, no total de R$6.000,00 sem indicação do paciente e do local da eventual
prestação dos serviços.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.291 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000358/2010-61

Documentos de fls. 22/25: Oito recibos emitidos por Thiago Furiati Lopes no
valor de R$10.000,00, sem indicação do paciente e do local da eventual prestação dos
serviços.
Documentos de fls. 26/29: Nove recibos emitidos por Ana Cristina Cotta
Araújo, no valor de R$3.000,00 sem indicação do paciente e do local da prestação de
serviços
Documentos de fls. 30/34: Doze recibos emitidos por Maria Raquel M.
Ferreira, relativo a tratamento psicoterápico, sem indicação do paciente e sem
indicação do local onde os serviços foram eventualmente prestados.
Documento de fls. 35: Nota Fiscal de serviços emitida por Orbitalis Clinica
Oftalmológica Ltda. situada na cidade de Dores do Indaiá, no valor de R$1.170,00 que
não foi objeto de glosa por parte da fiscalização.
Documento de fls. 36/39: Consulta de informação sobre processo de divórcio
litigioso do contribuinte, que é alheio ao objeto dos autos.
Documento de fls. 40: Comprovante de Rendimentos Pagos do Na calendário
2007.
Documento de fls. 41 : Nota Fiscal de Serviços médicos do Centro de
Oftalmologia Avançada Ltda. no valor de R$380,00 que não foi objeto de glosa por
parte da fiscalização.
Documento de fls. 42 : Extrato fornecido pela CASSI — Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do Brasil, onde consta a indicação de consulta como
prestador Fábio Nelso Fiuza através de convênio, documento este alheio ao objeto dos
autos.
Documentos de fls. 43/69: Extratos bancários de conta corrente de titularidade
do contribuinte, que não demonstram a ocorrência de saques em datas e valores
compatíveis com as despesas declaradas pelo notificado.
Da análise da extensa documentação juntada aos autos pelo impugnante com
vistas a comprovar seus argumentos e, levando em conta que o efetivo pagamento das
despesas lançadas não foi comprovado, chamam a atenção uma série de dados
constantes dos referidos documentos que induzem à conclusão de que as despesas
glosadas não foram efetivamente realizadas, conforme acima demonstrado.
Para o contribuinte, que teve o trabalho de juntar tantos documentos em sua
impugnação, não seria difícil demonstrar o efetivo pagamento das despesas lançadas
em sua declaração, como por exemplo, cópias de cheques fornecidas pela instituição
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços,
comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos
efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em
datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os
devidos efeitos legais.
Entretanto, nenhum dos documentos juntados na impugnação fazem prova da
efetividade dos pagamentos correspondentes às deduções pleiteadas. Portanto, o
crédito lançado decorre de glosa de dedução de despesas médicas por falta de
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.291 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000358/2010-61

comprovação do efetivo pagamento, está plenamente caracterizado e em conformidade
com a legislação aplicável.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do
Primeiro Conselho de Contribuintes, podendo ser mencionados alguns, a título de
ilustração:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS - A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os
autos qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes
indícios de que os mesmos não foram prestados (Ac. 1° CC 102- 44154/2000).
IRPF - DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se
gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vincula ção do pagamento ou a efetiva
prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar
dúvida quanto à idoneidade do documento (Ac. 1° CC 102-43935/1999 e Ac. CSRF
01-1.458).
O contribuinte formulou pedido de perícia que não merece acolhida, uma vez
que em desacordo com o previsto no disposto no inciso IV e no § 1° do art. 16 do
Decreto 70.235, de 6 de março de 1972. O pedido de apresentação de provas também
não pode ser deferido, uma vez que em desacordo com o disposto no § 4o do mesmo
arrtigo16, do decreto 70.235 e 1972.
Pelo exposto e, considerando que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, conforme preconiza o art. 29 do Decreto
n° 70.235, de 1972, cabe manter a glosa das despesas médicas, eis que não restou
comprovado o efetivo desembolso.
Por todo o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação e pela
manutenção do crédito exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.291 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13671.000358/2010-61

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital